Tribunal: TJDFT
Processo: 0746231-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE E INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO AUTORAL. REPRODUÇÃO PARCIAL DE OBRA SEM AUTORIZAÇÃO. NOTORIEDADE E ELEMENTOS ESSENCIAIS DA OBRA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. VALOR DA TABELA EXCESSIVO. EQUIDADE. CABIMENTO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Da mera leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais o réu/recorrente pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. Vislumbra-se o interesse da apelante em sustentar que a reprodução foi integral, com descaracterização da obra, o que faria incidir, em seu entender, a multa pleiteada. Preliminar de falta de interesse recursal rejeitada.
3. Não configura inovação ou ampliação no objeto do processo a explicitação das razões do pedido que fora julgado improcedente no primeiro grau, mormente porque o caráter sancionatório/disciplinar é ínsito à própria multa cobrada, cuidando-se, ademais, de questão de direito (jurídica), excluída da restrição prevista no art. 1.014 do CPC. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
4. A utilização de elementos gráficos essenciais de obra original (“Painel de Azulejos”, de Athos Bulcão) não deixa dúvidas acerca da reprodução parcial, que, indubitavelmente, remete à famosa obra, ante o seu reconhecimento e popularidade, não incidindo, no caso, a excludente prevista no art. 46, VII, da Lei n. 9.610/98.
5. A autorização contida no art. 48 da Lei 9.610/98, em relação às obras situadas permanentemente em logradouros públicos, não se aplica ao caso em análise, em que houve a reprodução parcial da obra original “Painel de Azulejos”.
6. Inexiste a alegada reprodução indevida da obra “Treliça em Madeira e Ferro Pintado”, senão uma possível inspiração na obra de Athos Bulcão, com resultado visual estético diverso, sem que se configure contrafação.
7. O dano material decorre da reprodução indevida da obra de Athos Bulcão sem a devida contraprestação pecuniária (art. 78 da Lei n. 9.610/98), cujo parâmetro indenizatório há de se adequar às circunstâncias do caso concreto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem representar punição à vítima, mas, antes, com ponderação dos interesses em conflito, aplicando-se, assim, a equidade ao caso.
8. A cobrança da multa de 20% em razão do uso indevido e descaracterização da obra não encontra amparo legal, uma vez a entidade privada não goza de poder normativo para impor sanção pecuniária, sem previsão em lei e sem que as partes tenham firmado contrato que a preveja. Precedentes.
9. Incabível a fixação dos honorários advocatícios, levando-se em consideração bases de cálculos diversas, por contrariar a ordem de preferência decorrente da previsão contida no art. 85, § 2o, do CPC, sendo o critério a ser adotado para a aferição da sucumbência de ambas as partes.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.